Tribunal: STF
Processo: HC 252915
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 947.469/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus substitutivo impetrado em favor de João Manoel da Silva, condenado a 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega nulidade decorrente da ausência de formulação de quesitos referentes à legítima defesa de terceiro e à desclassificação para lesão corporal; argumenta que tais nulidades seriam absolutas e violariam a plenitude de defesa, causando prejuízo evidente ao paciente. Ainda, questiona a exasperação da pena-base com a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. Requer anulação da condenação ou, subsidiariamente, redução da pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de quesitação de teses defensivas no julgamento pelo Tribunal do Júri caracteriza nulidade absoluta; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; e (iii) verificar a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de quesitação das teses de legítima defesa de terceiro e desclassificação para lesão corporal não configura nulidade absoluta, pois a defesa não impugnou a questão em plenário ou registrou insurgência na ata de julgamento, atraindo a preclusão consumativa, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte indicam que nulidades relativas devem ser arguidas em momento oportuno para evitar a preclusão.



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em casos de condenação por homicídio tentado, a resposta afirmativa dos jurados quanto à materialidade e autoria do crime torna dispensável quesito específico sobre a tese de desclassificação, dada a incompatibilidade entre os quesitos.



    5. A exasperação da pena-base com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas. Essa fração é aceita pela jurisprudência como parâmetro proporcional e não se reveste de caráter obrigatório, desde que haja fundamentação idônea, o que ocorreu no caso concreto.



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou coação ilegal na condenação que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido (doc. 29, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    [...] o laudo acostado nos autos apontou que a vítima sofreu lesões corporais, o que demonstra que o paciente não teve a intenção de matar a vítima.



    [...]



    Aqui, vale lembrar que a defesa sustentou haver crime que não era de competência do Tribunal do Júri (pedido de desclassificação para o crime de lesões corporais, conforme ata de julgamento).



    Ora, “determina o § 4º do art. 483 que se formule quesito específico, a ser apreciado após estabelecidas a materialidade e a autoria do delito”, mas o juiz presidente permaneceu inerte e não elaborou o respectivo quesito obrigatório, em ofensa à plenitude de defesa e ao devido processo legal (art. 5º, XXXVIII, ‘a’, e LIV, da CF/1988).



    Vale anotar que, ainda que os jurados tenham respondido SIM ao quesito n. 3, a redação do art. 483, § 4º, do Código de Processo Penal, não impõe uma faculdade ao juiz para quesitar a tese de desclassificação do crime para lesões corporais, mas uma obrigação. Então, se tal quesito é obrigatório e a sua ausência configura nulidade absoluta, a sentença deve ser anulada, também por ofensa à Súmula 156/STF.



    [...]



    Nota-se, dessa forma, que a tese de legítima defesa de terceiro (tese principal) e a tese de desclassificação para lesão corporal (tese subsidiária e quesito obrigatório) encontram arrimo na prova produzida.



    De outro lado, segundo o que consta na ata de julgamento, as nulidades acerca dos quesitos não foram objeto de insurgência em plenário pela antiga defensora, conforme prevê o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, contudo, a falta de quesitos imprescindíveis e as devidas respostas se tratam de nulidade absoluta por ser uma coação ilegal (doc. 1, pp. 8-10).



    Em seguida, argumenta:



    Outrossim, precisamente sobre a fração de aumento da pena-base, o juiz destacou que era suficiente o “acréscimo de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena prevista no tipo (o que resulta em 2 anos e 3 meses para cada circunstância)”.



    Como se nota, pelo cálculo do magistrado o aumento da pena-base pelas circunstâncias judiciais negativas não teve a base de cálculo de 12 anos de reclusão, mas de 18 anos (diferença entre a pena mínima e a máxima cominada ao crime).



    Embora saibamos que o juiz tem o poder discricionário para sopesar a dosagem da pena corporal, pois o Código Penal não estabelece regra, considerar 1/8 sobre 18 anos de reclusão perfaz 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial, o que é um exagero, pois fere o princípio da individualização da pena inserto no art. 5º, XLVI, da CF/1988.



    Seria mais justo, então, considerar a fração normalmente utilizada pelos Tribunais, ou seja, 1/6 sobre a pena-base (12 anos de reclusão), mais benéfica ao paciente, até porque o aumento operado está em desarmonia com o motivo declinado pelo juiz.



    Como exemplo, a fração de 1/6 sobre pena-base 12 anos resultaria em 2 anos de reclusão, aumento mais justo para cada circunstância judicial.



    Além do mais, não houve qualquer fundamentação para a escolha dessa metodologia de cálculo mais gravosa, especialmente porque o juiz não seguiu o parâmetro de 1/6 adotado pelos tribunais (calculado sobre a pena inicial abstrata), causando ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988. Logo, a manutenção do quantum aplicado está em desacordo com o princípio da individualização da pena (doc. 1, p. 14). 



    Ao final, requer:



    a) sejam requisitadas informações do órgão coator descrito no preâmbulo da peça inicial, nos termos do art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal, podendo Vossa Excelência dispensá-las, pois a impetração segue acompanhada de todas as peças pertinentes. A requisição de informações poderá ser dispensada, ainda, nos casos envolvendo processos digitais, cujo conteúdo pode ser consultado por meio da internet;



    b) seja o impetrante intimado previamente da data e horário do julgamento, uma vez que pretende realizar sustentação oral, ainda que por videoconferência, devendo a intimação ocorrer nos moldes do art. 218, § 2º, do CPC/2015, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988);



    c) no mérito, seja concedida a ordem para: c1) anular a sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0001760-54.2015.8.16.0125, e para determinar que JOÃO MANOEL DA SILVA seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri; c2) ou reduzir a pena corporal fixada, readequando-se a fração de aumento da pena-base;



    d) em caso de não conhecimento do pleito, seja a ordem concedida ex officio, conforme autoriza a jurisprudência da Corte Suprema e nos termos ao art. 647-A e art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão da Ministra Relatora, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 251-256):



    "O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, considerando que o entendimento adotado no acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte sobre a necessidade de alegação da nulidade em momento oportuno para não se incorrer em preclusão. A propósito:



    [...]



    Por fim, verifica-se que o Tribunal a quo aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento por cada circunstância judicial desfavorável na pena-base, o que se demonstra proporcional e está de acordo com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria.



    [...]



    [...] Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade."



    Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem.



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 29, pp. 7-10 — grifos meus e no original).



    Quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de quesitação, o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DE QUESITOS. CONTRADIÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 251.036 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2025).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A suposta deficiência na formulação de quesitos perante o Tribunal do Júri deve ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes: HC 170.047, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/7/2020; RHC 149.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018; e RHC 183.097-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/6/2020.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    4. O habeas corpus é insuscetível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO (HC 227.991 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Além disso, esta CORTE já decidiu que “a ausência de quesito referente à tese de desistência voluntária não inquina de nulidade o julgamento, porquanto a resposta positiva dos jurados ao quesito da tentativa afasta, automaticamente, a hipótese de desistência voluntária” (HC 112.197/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012). [...]. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 206.780 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/11/2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Nulidade não arguida oportunamente. Preclusão. Regimental não provido (HC 194.945 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/5/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido (HC 195.109 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021).



    No que se refere à fixação da pena-base, a orientação jurisprudencial do STF é firme no sentido de que, somente em situações excepcionais, é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (700KG DE MACONHA). SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. Julgados do STF no mesmo sentido.



    III – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha).



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido (HC 238.681 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame.



    […]



    IV - Ordem denegada (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



     



    Por sua vez, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria (1/8), que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir da sua culpabilidade e da circunstâncias do crime (doc. 12).



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    4. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    [...]



    7. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 243.470 AgR/AL, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 236.137 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10/2/2016).



    [...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/11/2016).



    Ademais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do paciente.



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida em 16 anos e 6 meses reclusão, num intervalo que varia de 12 a 30 anos, encontra-se proporcional ao caso, em que se analisa condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.



    Por fim, verifico que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 12/8/2024 (doc. 24). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator